Tribunal: TJSP
Processo: 2152749-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Agente de telecominicações policial – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos – Decisão agravada que determinou aguarda-se o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Necessidade – Precedentes – Desprovimento do recurso.